Tribunal: STF
Processo: RE 232710
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro:
compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42
 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95:
princípio da anterioridade.
Publicada a Medida Provisória no
Diário Oficial de  31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não
 ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação
do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no
tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade
 nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes.
RE conhecido, em
parte, e nela provido.